Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão interlocutória de ID125489963, autos originários (proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em cumprimento de sentença iniciado pelo embargado, autos no 0703268-56.2017.8.07.0001), e que integrada pela decisão de ID132697625, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelos embargantes).
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.